Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-36.2013.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001915-36.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.916.001-08 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - CNPJ: 33.623.893/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15).

Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT no 0001915-36.2013.8.11.0038 Cód. 54525 movida em desfavor de FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA – FENASEG, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o autor em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, porém, por tratar-se de beneficiário da justiça gratuita, suspendo sua exigibilidade conforme preceitua o art. 98, §3° do CPC.

Sustenta o apelante que a r. sentença merece ser reformada, eis que não houve nenhuma intimação da parte para que, no prazo de 15 dias, alterasse o polo passivo da ação, à luz do artigo 338/CPC15, bem como em flagrante violação ao artigo 339/CPC/15, que incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento.

Argumenta que a ilegitimidade passiva do réu, é possível a retificação do polo passivo, mormente ante a inexistência de prejuízo às partes, não sendo cabível a extinção da ação, sob pena de se prestigiar o formalismo exacerbado em detrimento do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Requer que seja o presente recurso recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a r. sentença de Extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, para retorno dos autos a origem a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo da lide, e prosseguimento do feito.

Contrarrazões. (Id. 150803733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT no 0001915-36.2013.8.11.0038 Cód. 54525 movida em desfavor de FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA – FENASEG, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o autor em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, porém, por tratar-se de beneficiário da justiça gratuita, suspendo sua exigibilidade conforme preceitua o art. 98, §3° do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Dispõem os artigos 338 e 339, ambos do CPC, vejamos:

"
Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o."

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 .

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

No caso, nota-se que não houve a intimação da parte, diante da aventada preliminar em sede de contestação, bem como a parte requerida chamando o feito a ordem, para que em 15 (quinze) dias, fosse procedida a alteração da petição inicial para substituição do réu, conforme acima mencionado nos dispostos dos artigos.

Portanto, o processo não deve ser extinto, sem resolução de mérito, quando possível a correção do vício.

Acerca do assunto, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 1a edição, páginas 590/591: "O Novo CPC não faz mais tal distinção, não se importando com a razão do erro do autor em colocar na demanda um réu que nunca deveria ter composto o polo passivo em razão de sua ilegitimidade de parte. Dessa forma, qualquer alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu será suficiente para uma possível correção do polo passivo. Não importa se o autor erro porque realmente a situação o levou a falsas conclusões ou se errou bisonhamente. (...)"

Assim, tal medida possibilita a continuidade do processo em face da parte legítima, para julgamento de mérito, evitando, ainda, a prematura extinção do feito e a necessidade de ajuizamento de nova ação, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - APLICAÇÃO DO ART. 338, DO NCPC - EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - QUESTÕES ACERCA DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 338, do CPC/2015, deve o julgador oportunizar a parte autora a alteração do polo passivo, possibilitando o saneamento do vício de ilegitimidade passiva, em consagração aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e celeridade processual”. (TJ-MT - APL: 00033164120148110004247782018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. É nula a sentença proferida para extinguir o feito ante a o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu sem antes oportunizar a autora a alteração subjetiva da lide, conforme prescreve o art. 338 do Código de Processo Civil. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível no 1.0342.15.008866-0/001, Relator Des. Judimar Biber, 3a Câmara Cível, julgamento em 19/12/2019, publicação da sumula em 23/01/2020)

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DAER/RS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Na espécie, observa-se que o demandado argüiu sua ilegitimidade passiva em contestação. Deveria o magistrado a quo, diante desse contexto, aplicar o disposto no art. 338 do CPC e oportunizar à parte autora a alteração do polo passivo. Ao contrário, o nobre julgador limitou-se a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva argüida e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, causando nítido prejuízo à parte recorrente. Impositiva a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007354111 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de extinção do feito, a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo, na forma do art. 338 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023